Tribunal: TJMT
Processo: 1021884-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021884-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), LUCIO DA SILVA REIS - CPF: 007.806.831-29 (AGRAVANTE), VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 05.324.894/0002-70 (AGRAVADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), LUCIO DA SILVA REIS - CNPJ: 14.011.683/0001-97 (AGRAVANTE), M A SOUZA SANTOS - ME - CNPJ: 21.816.991/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SUPRE O VÍCIO FORMAL. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da citação e de restituição de valores bloqueados via SISBAJUD, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se a atuação do réu por meio de procurador com poderes específicos supre a ausência de citação formal; e se a validade do bloqueio judicial de valores se mantém, diante da alegação de nulidade do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ainda que ausente a menção expressa aos advogados na petição recursal, a instrução completa dos autos permitiu a identificação da parte contrária e garantiu o contraditório, afastando a preliminar de inadmissibilidade.

5. A procuração juntada aos autos possui poderes específicos para recebimento de citação e menciona expressamente o processo, o que configura comparecimento espontâneo e supre eventual nulidade do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

6. O bloqueio de valores pelo SISBAJUD foi realizado após a constituição válida da relação processual, sendo legítimos os atos executivos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação formal é suprida pelo comparecimento espontâneo do réu, por meio de procurador com poderes específicos. 2. São válidos os atos executivos praticados após a constituição regular da relação jurídica processual, ainda que se alegue nulidade anterior da citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, § 1º, e 1.016, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgInt
no AI 1003741-77.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2025; TJMT, AI 1015916-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
Lucio da Silva Reis
contra decisão proferida
pelo juízo da

3ª Vara Cível de Rondonópolis
, que, nos autos de
ação monitória em fase de cumprimento de sentença (1000449-56.2017.8.11.0003), movida por
Varella Indústria e Comércio de Vidros Ltda
–
ME
, indeferiu os pedidos para reconhecimento de nulidade da citação, bem como de devolução dos valores
bloqueados via SISBAJUD.

Alega o agravante que
sua manifestação nos autos visava unicamente impugnar a regularidade da citação e não poderia ser interpretada como comparecimento espontâneo
.

Sustenta, ademais que
a citação por edital foi prematura, na medida em que não esgotados os meios para a localização pessoal
, bem como que a
constrição patrimonial sem a observância do contraditório e da ampla defesa resulta em flagrante nulidade.

Deferida a liminar recursal (id. 297695367).

Em contrarrazões,
Varella Indústria e Comércio de Vidros Ltda - ME
,
sustenta,
preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de indicação dos nomes e endereços dos advogados das partes, conforme exige o art. 1.016, IV, do CPC.

No mérito, defende a regularidade da citação, argumentando que a atuação processual do agravante constitui comparecimento voluntário, apto a convalidar eventual vício na citação, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
(id. 302399894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de não conhecimento do recurso

Inicialmente,
analiso a preliminar de inadmissibilidade suscitada nas contrarrazões, sob o argumento de que o agravo não teria observado o art. 1.016, IV, do CPC, por ausência de indicação do nome e endereço dos advogados da parte adversa.

Conquanto a
petição não contenha expressamente tais dados, o recurso foi instruído com cópia integral dos autos, permitindo a identificação dos patronos.
Outrossim,
a agravada foi intimada e apresentou contrarrazões tempestivamente, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Est
a Câmara já
decidiu que a ausência de indicação nominal dos advogados não impede o conhecimento do recurso quando não há prejuízo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.016 DO CPC E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. POSSE AD USUCAPIONEM NÃO COMPROVADA. IMAGENS DE SATÉLITE DEMONSTRANDO AUSÊNCIA DE BENFEITORIAS E OCUPAÇÃO EFETIVA. CUMPRIMENTO REGULAR DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. INEXISTÊNCIA DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
A ausência de indicação do nome dos advogados da parte contrária na petição recursal não impede o conhecimento do recurso quando não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa
.
(...).
(
N.U 1003741-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

Afasta-se, portanto, a preliminar, por se tratar de falha formal, sem prejuízo à parte recorrida.

2.Do mérito

A controvérsia
em
exame diz respeito à validade da citação do agravante LUCIO DA SILVA REIS no bojo d
e
ação monitória
,
em fase de cumprimento de sentença (1000449-56.2017.8.11.0003), ajuizada por VARELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA–ME
.

Discute-se, ainda, a
possibilidade de subsistência dos atos executivos subsequentes, em especial o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com transferência de valores para conta judicial.

Verifica-se que a procuração de id. 297329884 (pág. 211),
outorgada pelo agravante ao seu advogado contém expressamente poderes específicos para recebimento de citação inicial, com menção clara ao número dos autos e à ação promovida por VARELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA.

Nessas condições, o comparecimento do agravante aos autos deve ser reconhecido como espontâneo e apto a suprir a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, tendo ocorrido por meio de procurador regularmente constituído, com poderes amplos, inclusive para recebimento de citação. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência
desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PETIÇÃO DOS EXECUTADOS PARA ARGUIR A NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – ACOLHIMENTO – JUNTADA DE PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO – DEFESA NÃO APRESENTADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
(...).
O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade do ato citatório, mas desde que a procuração contenha poderes específicos para o advogado receber citação ou, em caso de poderes gerais, indique expressamente o número do processo no qual se dará a atuação
ou haja a oposição de Embargos à Execução ou Exceção de
Pré
-Executividade. (N.U 1015916-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)
(destaquei).

Não se trata de simples alegação formal de vício, mas de atuação processual efetiva, por meio de procurador com poderes amplos, o que resultou na constituição válida da relação jurídica processual.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo, mantendo-se íntegros os atos processuais praticados, inclusive o bloqueio judicial, o qual observou os parâmetros legais aplicáveis.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025